Tribunal: TJMT
Processo: 1031804-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1031804-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVANTE), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ELIZANETE LEITE RAMOS - CPF: 940.403.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE TEMA REPETITIVO DO STJ E SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu petição inicial de Reclamação proposta por Município contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, objetivando garantir observância de Tema Repetitivo no 911 do STJ e Súmula Vinculante no 37 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Definir se a Reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal; (ii) Estabelecer se houve violação ao Tema Repetitivo no 911 do STJ e à Súmula Vinculante no 37 do STF no acórdão impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Reclamação não se presta como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência do STF.

2. O acórdão impugnado não violou o Tema Repetitivo no 911 do STJ, que admite a incidência do piso nacional na carreira se previsto em legislação local.

3. Não houve aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas controle de legalidade do ato administrativo municipal, em observância à isonomia e direitos constitucionais.

4. O Município não comprovou a teratologia alegada, diante da complexidade da causa envolvendo legislação local.

5. A divergência com outro julgado não constitui fundamento para a Reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

1. A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. Inexiste violação ao Tema Repetitivo no 911 do STJ e à Súmula Vinculante no 37 do STF quando o Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre ato administrativo municipal, sem promover aumento de vencimentos por isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 37394 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 39.732, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município De Vila Bela Da Santíssima Trindade/MT
contra decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação no
1031804-49.2024.8.11.0000
proposta contra acórdão proferido pela
2a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A Reclamação buscava garantir a observância de Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (no 911) e de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (no 37) em relação a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O Município reclamante alega que o acórdão impugnado contrariou o entendimento do STJ ao determinar a incidência automática do piso nacional do magistério em toda a carreira dos professores municipais e o reflexo imediato sobre gratificações, sem previsão em legislação local. Além disso, sustenta violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, uma vez que o Poder Judiciário teria promovido aumento de vencimentos de servidores com base no princípio da isonomia.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que: (i) o Município não esgotou as vias ordinárias, por não ter interposto recurso contra a decisão que negou provimento ao recurso inominado; (ii) não ficou demonstrada a teratologia da decisão reclamada, sendo necessária dilação probatória incompatível com a estreita via da Reclamação; e (iii) não houve ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante no 37 do STF.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que interpôs tempestivamente Recurso Extraordinário nos autos originários e que outras Reclamações idênticas não tiveram o mesmo óbice apontado. Quanto à teratologia, argumenta que a decisão contrariou frontalmente o Tema Repetitivo no 911 do STJ e entendimentos deste Tribunal de Justiça.

Por fim, defende que houve ofensa direta à Súmula Vinculante no 37 do STF, visto que o Poder Judiciário determinou aumento de vencimentos com base na isonomia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação apresentada pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, contra Acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que julgou improcedente o recurso inominado interposto nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer movida por Elizanete Leite Ramos.

Na inicial da reclamação, a Municipalidade indicou a incorreta interpretação do Tema Repetitivo n° 911 do STJ, que definiu a Lei de Piso Nacional, porém, não determinou a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

Segundo a tese firmada pelo STJ naquele julgamento, "
a Lei no 11.738/2008, em seu art. 2o, §1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

Objetivava ainda, assegurar o entendimento de que houve violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Reclamação não se presta como sucedâneo de recurso, consoante entendimento pacífico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores. Confira-se:

"
A reclamação constitucional não é admissível como sucedâneo de recurso, sendo indispensável a existência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou de inobservância de sua decisão vinculante
." (Rcl 37394 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06/08/2020)

"A
reclamação não se presta como sucedâneo recursal, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada pelas vias recursais próprias, sob pena de subverter toda a sistemática recursal vigente
." (Rcl 39.732, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/09/2021)

In casu, o Município reclamante pretende, a pretexto de observância de precedentes vinculantes, promover o reexame da causa. Ou seja, almeja utilizar a estreita via da Reclamação como sucedâneo recursal, o que não se admite.

De mais a mais, não se vislumbra qualquer ofensa ao Tema Repetitivo no 911 do STJ ou à Súmula Vinculante no 37 do STF.

No tocante ao Tema no 911, consoante já destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afastado a determinação de incidência automática do piso nacional do magistério em toda a carreira dos professores, explicitou que isso poderia ocorrer se previsto nas legislações locais.

Assim, ausente violação à tese fixada, porquanto a análise da legislação municipal demandaria dilação probatória, inviável no âmbito da Reclamação.

Quanto à Súmula Vinculante no 37 do STF, cabe registrar que não houve promoção de aumento de vencimentos por parte do Poder Judiciário. O que se verificou, na verdade, foi o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo praticado pela própria Administração Pública Municipal, atribuição típica do Poder Judiciário no exercício da jurisdição constitucional. A decisão judicial, portanto, não adentra na seara da iniciativa legislativa ou executiva sobre remuneração de servidores, limitando-se a fazer valer a isonomia e outros direitos constitucionalmente assegurados.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do ato sentencial prolatado, o qual fora mantido pela 2a Turma Recursal:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora, até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes
”

Some-se a isso o fato de que o Município agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, a alegada teratologia da decisão reclamada, mormente diante da complexidade da causa, que envolve análise de intrincada legislação local e critérios remuneratórios da carreira de magistério municipal.

Por fim, menciono que a tese de divergência com outro julgado não constitui fundamento idôneo para o manejo da Reclamação
, conforme assente na jurisprudência:

"
A reclamação não é via processual adequada para a solução de eventuais divergências entre as decisões de órgãos distintos do mesmo tribunal ou entre tribunais diversos
." (Rcl 25397 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/04/2017)

Demonstrado, assim, que a Reclamação não é o meio hábil para o fim colimado e que inexiste ofensa direta aos precedentes vinculantes invocados, impõe-se a manutenção da decisão agravada, nos termos da fundamentação expendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação inicialmente apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025